Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor, estabelecendo como termo inicial a data da citação do requerido. O agravante pleiteia que o marco inicial seja a data da fixação da obrigação alimentar, em razão da urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos alimentos provisórios deve ser a data da citação ou a data da sua fixação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 4o, caput, da Lei no 5.478/1968, os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação, e não da citação do alimentante.
4. A medida alimentar possui natureza urgente e imediata, sendo incompatível com a postergação de sua exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação judicial, conforme art. 4o da Lei no 5.478/1968."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 4o c/c art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961347, 0740817-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025.